Tribunal: TJDFT
Processo: 0731811-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0731811-96.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: WALDEMIR VILARINS DA SILVA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco Pan S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga (ID 134928492) que, nos autos da ação de conhecimento (processo n. 0716308-14.2022.8.07.0007) ajuizada por Waldemir Vilarins da Silva contra o ora agravante, concedeu tutela de urgência para determinar que o réu suspenda os descontos no valor de R$1.115,98 (mil cento e quinze reais e noventa e oito centavos), realizados na conta bancária do autor, decorrentes do contrato de empréstimo proposta n. 753458825, realizado em fevereiro de 2022, no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da intimação pessoal, sob pena de multa no valor de R$1.000,00 (mil reais) por cada desconto indevido realizado. Em suas razões recursais (ID 39582952), o agravante sustenta a impossibilidade de cumprir a liminar no exíguo prazo estipulado (5 dias úteis). Pugna pela dilação do prazo para a suspensão dos descontos de 5 dias úteis para 30 (trinta) dias, a contar da citação. Afirma que “já tomou todas as medidas necessárias para o cumprimento da obrigação de fazer imposta na decisão interlocutória agravada, solicitando ao órgão pagador a suspensão dos descontos”. Defende que somente o órgão pagador que possui o controle da folha salarial da agravada, motivo pelo qual, em caso de descumprimento de decisão liminar, a fonte pagadora é quem deve ser responsabilizada. Assevera que a quantificação do valor arbitrado a título de multa coercitiva deve considerar o prejuízo que poderá ser ocasionado ao tutelado no caso de eventual descumprimento da obrigação fixada, em respeito aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Alega que, embora tenha tomado todas as providências cabíveis para dar efetivo cumprimento a decisão proferido pelo Juízo de primeiro grau, ainda assim corre o risco de que haja desconto no próximo mês, razão pela qual entende que a r. decisão dever ser reformada para que seja oficiado o órgão pagador da autora, a fim de que este dê cumprimento à liminar deferida. Argumenta que o valor da astreinte se mostra excessivo e que há necessidade de limitação do valor da multa ao montante da obrigação principal. Aduz ser imprescindível a suspensão dos efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso, pois “o banco requerido poderá ser injustamente condenado ao pagamento de valores exorbitantes a título de multa, pois, como visto, não foi determinado um limite de dias-multa” (sic). Ao final, requer a suspensão da decisão agravada, de forma a impedir qualquer multa cominatória em seu desfavor por eventual descumprimento da obrigação de fazer imposta pelo Juízo a quo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão interlocutória agravada, “devendo, por conseguinte, ser excluída a obrigação de liberação de margem ou ainda ser alternada a obrigação imposta para apenas a suspensão dos descontos, inclusive com majoração para 30 (trinta) dias o prazo para cumprimento da liminar bem como ser excluída a aplicação de multa por descumprimento da medida”. Subsidiariamente, pleiteia que “seja fixado um prazo maior, e em dias úteis para cumprimento da liminar, seja reduzido o seu valor e seja estabelecido que a eventual multa atinja tão somente cada eventual descumprimento, sob pena de enriquecimento ilícito da parte”. Preparo recolhido (ID 39582954). É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 932, III, do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Para exame do pressuposto de admissibilidade recursal relativo ao cabimento, é necessário avaliar se o pronunciamento judicial é recorrível e se o recurso interposto é o adequado à hipótese, ou seja, se é indicado pela legislação processual para impugnar aquele ato específico. No caso em análise, como relatado, o agravo de instrumento se dirige contra a manifestação do Juízo a quo que, em ação de conhecimento, fixou multa cominatória, para o caso de descumprimento da tutela antecipada deferida, de R$1.000,00 (mil reais) por cada desconto mensal indevido realizado. Observa-se das razões recursais, contudo, que o agravante não impugnou o deferimento da tutela de urgência, mas tão somente a fixação de astreintes. Assim, a matéria tratada no agravo não se enquadra em umas das hipóteses de cabimento previstas no art. 1.015 do CPC, que assim dispõe: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Da leitura do dispositivo legal, percebe-se a nítida intenção de restringir o cabimento do agravo de instrumento, como forma de prestigiar o princípio da celeridade processual e efetivar a entrega da prestação jurisdicional. Ainda que se considere que o caráter taxativo do rol previsto no art. 1.015 do CPC pode ser mitigado, à luz da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos recursos representativos da controvérsia referentes ao Tema n. 988 (REsps n. 1.696.396 e 1.704.520), não se verifica, no caso, a existência de urgência capaz de dar respaldo à interposição do agravo. Cumpre assinalar que a urgência considerada como requisito excepcional para admissão do recurso não deve ser confundida com perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que são pressupostos da tutela provisória de urgência. A tese jurídica firmada pelo STJ somente é aplicável às situações que não podem aguardar rediscussão futura em eventual apelação, a fim de evitar inutilidade ou inefetividade da prestação jurisdicional, condições que não estão presentes no caso em tela. Na hipótese, não se verifica urgência apta a atenuar a taxatividade do rol de cabimento do agravo de instrumento, haja vista a fixação das astreintes em R$1.000,00 (mil reais) por cada desconto mensal não é capaz de perturbar a ordem financeira da instituição financeira ré até o julgamento de mérito na origem. De qualquer forma, deve-se destacar que o próprio agravante afirma ter cumprido a decisão recorrida. Assim, a princípio, sequer haverá a condenação ao pagamento de multa. A propósito, vejam-se os seguintes precedentes desta e. Corte de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO ACERCA DE COBRANÇA DE ASTREINTES. FASE DE CONHECIMENTO. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. NEGATIVA DE CONHECIMENTO. DECISÃO MANTIDA. Considerando que a matéria trazida no presente recurso não desafia Agravo de Instrumento, haja vista que é irrecorrível, na fase de conhecimento, a decisão interlocutória referente à cobrança/execução de astreintes fixadas quando do deferimento da tutela provisória de urgência, inexiste enquadramento do ato judicial hostilizado em quaisquer das hipóteses previstas nos incisos do artigo 1.015 do CPC ou no parágrafo único do referido artigo, razão pela qual se impõe a manutenção da decisão em que não se conheceu do Agravo de Instrumento. Ademais, a pretensão de cobrança das astreintes demanda o manejo da via própria. Agravo Interno desprovido. (Acórdão n. 1385131, 07259263820218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 23/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. HIPÓTESES DE CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. ASTREINTES. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. DETERMINAÇÃO DE INCIDÊNCIA DA MULTA FIXADA. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DA MULTA OU REDUÇÃO DO VALOR. IMPOSSIBILIDADE. A decisão que, na ação de conhecimento, aplica multa à parte que descumpre decisão judicial, não permite impugnação por meio de agravo de instrumento, porquanto tal hipótese não está elencada no rol taxativo do artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Deve o agravante, se for o caso, discutir a questão em eventual recurso de apelação ou cumprimento de sentença, seja ele provisório ou definitivo. (Acórdão n. 1125076, 07078134120188070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/9/2018, publicado no DJE: 27/9/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada) Em suma, verifica-se que a parte impugnada do ato decisório objeto deste recurso não se enquadra entre as hipóteses de cabimento previstas na legislação processual. Além disso, não há iminência de dano irreparável à adequada prestação jurisdicional que imponha a análise da questão debatida na peça recursal neste momento processual, o que afasta, portanto, a possibilidade de mitigação da taxatividade do rol estabelecido no art. 1.015 do CPC. Por essas razões, o recurso não deve ser admitido. 3. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento, nos termos dos arts. 932, III, 1.001 e 1.015, todos do CPC e art. 87, III, do Regimento Interno deste e. TJDFT. Brasília, 23 de setembro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora